Tribunal: TJMT
Processo: 1039995-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. EXAME DIAGNÓSTICO. PAINEL DE ERRO INATO DO METABOLISMO. PROCEDIMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DE DANO. NOTA TÉCNICA DO NAT. EXAME DE NATUREZA DIAGNÓSTICA E PROGRAMÁVEL. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA, MAS SEM URGÊNCIA CLÍNICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar aos entes públicos a realização do exame denominado Painel de Erro Inato do Metabolismo, indicado para elucidação diagnóstica diante de quadro de atraso global do desenvolvimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar ao Poder Público o custeio imediato de exame diagnóstico não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A probabilidade do direito está evidenciada quando a documentação médica indica a necessidade de exame diagnóstico destinado à investigação de quadro clínico complexo em paciente menor com atraso global do desenvolvimento.
5. A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário reconhece a utilidade do exame para orientação terapêutica, confirmando tratar-se de procedimento diagnóstico relevante para a condução clínica do caso.
6. Contudo, o mesmo parecer técnico esclarece que o exame possui natureza diagnóstica programável e não se destina a intervenção emergencial ou de risco iminente à vida.
7. A inexistência de urgência clínica, aliada à possibilidade de análise mais aprofundada da necessidade do exame no curso da instrução processual, afasta o perigo de dano indispensável à concessão da tutela provisória.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A indicação médica de exame diagnóstico relevante não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência quando a análise técnica aponta tratar-se de procedimento programável e sem risco iminente à vida. 3. A ausência de urgência clínica afasta o requisito do perigo de dano previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1039995-49.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:

EXMO. SR. DES
.
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRAYAN FELICIANO CARDOSO (AGRAVADO), B. F. C. - CPF: 050.753.941-91 (AGRAVADO), MARIANA CATARINA CARDOSO - CPF: 033.223.241-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. EXAME DIAGNÓSTICO. PAINEL DE ERRO INATO DO METABOLISMO. PROCEDIMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DE DANO. NOTA TÉCNICA DO NAT. EXAME DE NATUREZA DIAGNÓSTICA E PROGRAMÁVEL. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA, MAS SEM URGÊNCIA CLÍNICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar
aos
entes públicos a realização do exame denominado Painel de Erro Inato do Metabolismo, indicado para elucidação diagnóstica diante de quadro de atraso global do desenvolvimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar ao Poder Público o custeio imediato de exame diagnóstico não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A probabilidade do direito está evidenciada quando a documentação médica indica a necessidade de exame diagnóstico destinado à investigação de quadro clínico complexo em paciente menor com atraso global do desenvolvimento.

5. A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário reconhece a utilidade do exame para orientação terapêutica, confirmando tratar-se de procedimento diagnóstico relevante para a condução clínica do caso.

6. Contudo,
o mesmo
parecer técnico esclarece que o exame possui natureza diagnóstica programável e não se destina a intervenção emergencial ou de risco iminente à vida.

7. A inexistência de urgência clínica, aliada à possibilidade de análise mais aprofundada da necessidade do exame no curso da instrução processual, afasta o perigo de dano indispensável à concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A indicação médica de exame diagnóstico relevante não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência quando a análise técnica aponta tratar-se de procedimento programável e sem risco iminente à vida. 3. A ausência de urgência clínica afasta o requisito do perigo de dano previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009434-19.2025.8.11.0040, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em favor de menor impúbere.

Na origem, a parte agravada, representada por sua genitora, ajuizou a referida ação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, alegando que o menor, com 1 ano de idade, apresenta atraso global do desenvolvimento importante, tanto motor quanto de fala, com quadro de hipotonia axial e alteração, necessitando, em caráter de urgência, da realização do exame Painel de Erro Inato do Metabolismo para Elucidação Diagnóstica. Fundamentou o pedido no direito constitucional à saúde (
arts
. 196 e 227 da CF) e na impossibilidade de arcar com os custos do exame, que não é fornecido pelo SUS.

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência, determinando aos requeridos que, no prazo de 72 horas, providenciassem a realização do exame e o tratamento médico necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e/ou bloqueio de verbas públicas. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na probabilidade do direito, evidenciada pela necessidade do exame para a continuidade do tratamento de saúde do menor, e no perigo de dano, extraído do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que destacou a importância do diagnóstico precoce para a qualidade de vida do infante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs este recurso, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, pois o procedimento é de natureza eletiva e a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo razoável de 100 dias para exames, conforme Enunciado no 93 do CNJ e a nulidade da decisão por ser genérica, ao determinar o fornecimento de “todo o aparato necessário”.

No mérito, sustentou que, por ser um exame “fora do SUS”, a parte autora não cumpriu os requisitos do Tema 106 do STJ, deixando de comprovar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. Sustentou, também, a inadequação da multa cominatória, que deveria ser substituída por bloqueio de valores e a ausência de urgência, contradita pelo próprio parecer do NAT e pelo lapso temporal entre a solicitação médica e o ajuizamento da ação.

A tutela recursal foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão agravada. Este Relator fundamentou que, em cognição sumária, a análise técnica do NAT afasta a alegação de urgência, classificando o exame como de natureza diagnóstica e programável, o que, somado ao risco de grave lesão à economia pública, justificava a suspensão da medida.

Devidamente intimadas, as partes agravadas não apresentaram contraminuta, conforme certidão constante nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender ausente o requisito do perigo de dano, uma vez que a Nota Técnica do NAT, embora reconhecendo a necessidade do exame para orientação terapêutica, foi expressa ao consignar que não se trata de urgência.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (
R
ELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da questão consiste em analisar o acerto da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando que o Poder Público custeie a realização do exame Painel de Erro Inato do Metabolismo em favor do menor agravado.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analiso, separadamente, a presença de tais requisitos no caso concreto.

Entendo que a probabilidade do direito se faz presente.

O direito à saúde é garantia fundamental, e o Estado tem o dever de assegurá-lo. No caso dos autos, o menor apresenta um quadro clínico complexo de atraso no desenvolvimento, cuja investigação diagnóstica é fundamental para a definição do tratamento adequado e, consequentemente, para a melhoria de sua qualidade de vida.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT), embora não possua caráter vinculante, é dotado de especial relevância, por ser elaborado por corpo técnico especializado e imparcial. A Nota Técnica (Id 346021376, fls. 45/48) foi favorável à realização do procedimento, concluindo que, embora não urgente, é necessário para orientação terapêutica e condução adequada do caso.

Ademais, o mesmo parecer confirma que o procedimento não está inserido no SUS e que, conforme ofício da Central Municipal de Regulação (Id 346021376, fls. 346021376, fls. 80), é impossível a sua inserção no sistema de regulação (SISREG). Tal fato esvazia o argumento do Estado agravante quanto à necessidade de se aguardar o prazo de 100 dias previsto no Enunciado n. 93 do
Fonajus
, pois não há sequer como iniciar a contagem de um prazo para um procedimento que não pode ser cadastrado na fila de espera do sistema público.

Da análise dos autos, verifica-se que a solicitação administrativa para realização do exame data de 16.4.2025 (Id 346021376, fls. 79). A presente análise ocorre em março de 2026, ou seja, transcorridos quase 10 meses de espera sem qualquer solução administrativa, o que corrobora a necessidade de intervenção judicial e a probabilidade do direito invocado.

Contudo,
o mesmo
não se pode dizer quanto ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão da medida liminar, a urgência deve ser contemporânea à propositura da ação, demonstrando que a espera pelo provimento final pode acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.

No caso em tela, há um claro dissenso entre a documentação médica particular e a análise técnica do NAT. Enquanto o laudo particular que instrui a inicial (Id 346021376, fls. 78) menciona a solicitação em caráter de urgência, com risco eminente de vida, o parecer técnico do NAT é categórico ao afirmar que não se trata de urgência.

O NAT esclarece que o exame se destina à identificação da patologia e tratamentos adequados, sendo um procedimento voltado para a elucidação diagnóstica e orientação terapêutica, e não uma intervenção de emergência para salvaguardar a vida do paciente de um risco imediato.

Nesse contexto, embora a realização do exame seja importante, a análise técnica, mais aprofundada e isenta indica que a sua necessidade não é tão premente a ponto de não poder aguardar o regular trâmite processual, onde será possível uma cognição exauriente sobre o mérito da questão, inclusive com a produção de outras provas, se necessário. A ausência de risco iminente à vida ou de dano grave e irreversível no curto prazo afasta o perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência.

Dessa forma, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para indeferir o pleito liminar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte,
INDEFERIR
a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V
O T O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
PAIVA ZANOLO
(2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto à conclusão adotada no voto condutor.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou ao Poder Público o custeio do exame denominado Painel de Erro Inato do Metabolismo para Elucidação Diagnóstica, indicado a menor de apenas 1 ano de idade, com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que ambos os requisitos estão suficientemente demonstrados.

Da probabilidade do direito

A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada nos autos.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos
arts
. 6o, 196 e 227 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, com especial proteção quando se trata de criança, à luz do princípio da prioridade absoluta.

No caso em exame, o menor apresenta atraso global do desenvolvimento, hipotonia axial e alterações neurológicas relevantes, circunstâncias que justificaram a solicitação médica do exame genético denominado Painel de Erro Inato do Metabolismo, destinado à elucidação diagnóstica e definição da conduta terapêutica adequada.

Conforme destacado no próprio voto condutor, a
Nota Técnica do NAT
(Id 346021376, fls. 45/48) foi
favorável à realização do procedimento
, reconhecendo sua necessidade para orientação terapêutica e condução adequada do caso clínico.

Além disso, consta nos autos ofício da Central Municipal de Regulação informando que o procedimento não está incorporado ao SUS e sequer pode ser inserido no sistema SISREG, circunstância que evidencia a
inexistência de alternativa administrativa
para obtenção do exame.

Tal situação, inclusive, esvazia o argumento recursal relativo ao prazo de 100 dias previsto no Enunciado n. 93 do
Fonajus
, pois não há possibilidade de submissão do pedido à fila de regulação, como mencionado no voto condutor.

Ademais, verifica-se que a solicitação administrativa realizada em 16/04/2025, tendo transcorrido quase 10 meses sem qualquer providência administrativa, o que reforça a plausibilidade da intervenção judicial.

Esse conjunto probatório revela, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente da pretensão deduzida.

Do perigo de dano

Também entendo configurado o perigo de dano.

O voto condutor conclui pela ausência desse requisito com base, essencialmente, na afirmação constante da Nota Técnica do NAT de que o exame não seria classificado como urgente.

Todavia, não se pode atribuir caráter vinculante à manifestação técnica do
NATJus
, sob pena de indevida substituição da função jurisdicional pelo parecer administrativo.

É pertinente consignar, de forma expressa, que os pareceres técnicos emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário possuem natureza meramente opinativa, não vinculando o convencimento do magistrado, que permanece sujeito ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado:
“A nota técnica do NATJUS possui
caráter opinativo e não vinculante
, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos.”
(TJPB, N.U 0801390-38.2024.8.15.0001, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, Terceira Câmara Especializada Cível, j. 26/04/2025).

No caso concreto, embora o NAT tenha afirmado que o exame não possui caráter emergencial, o próprio parecer reconhece sua necessidade para orientação terapêutica, o que revela sua importância para a definição do tratamento adequado ao paciente.

Importa destacar que a ausência de diagnóstico preciso pode retardar ou comprometer a adoção de medidas terapêuticas adequadas, especialmente em se tratando de criança em fase inicial de desenvolvimento neurológico, período em que intervenções precoces possuem impacto decisivo na evolução clínica.

Além disso, o significativo lapso temporal já decorrido – aproximadamente 10 meses desde a solicitação administrativa – evidencia situação de demora incompatível com a natureza do direito fundamental envolvido.

Assim, ainda que o exame não seja classificado como procedimento emergencial, a demora injustificada na sua realização pode comprometer a adequada condução do tratamento, configurando risco concreto ao resultado útil do processo.

Nessas circunstâncias, entendo que a espera pelo provimento final pode acarretar prejuízo relevante à definição diagnóstica e terapêutica do menor, sendo suficiente para caracterizar o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Diante desse contexto, a decisão de primeiro grau revela-se adequada, pois, diante da necessidade diagnóstica, da inexistência de oferta administrativa do exame e do lapso temporal já transcorrido, a tutela de urgência mostra-se medida proporcional e necessária à proteção do direito fundamental à saúde da criança.

Dispositivo

Ante o exposto,
peço vênia ao eminente Relator para divergir e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso que providenciem a realização do exame Painel de Erro Inato do Metabolismo, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026
.